Tribunal: TJSP
Processo: 0028257-78.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028257-78.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MURILLO
LOPES SOARES COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de Murilo Lopes Soares Costa para, prejudicado o exame de mérito, julgar extinta a
sua punibilidade quanto aos fatos aqui em investigação, o que se fez com fulcro nos artigos
107, inciso IV, primeira hipótese, 109, inciso VI, 110, parágrafo 1o, 114, inciso II, 117,
incisos I e IV e 118, todos do Código Penal. Por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028257-78.2013.8.26.0002 -Voto no 12.801
2
Apelação Criminal n.o 0028257-78.2013.8.26.0002.
Apelante: Murilo Lopes Soares Costa.
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Paulo 2a Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro.
Voto n.o 12.801.
Apelação criminal. Crime de trânsito. Embriaguez na condução de
veículo automotor. Prescrição punitiva. Extinção da punibilidade.
Verificada a prescrição punitiva retroativa, cabe declarar extinta a
punibilidade em face dos fatos respectivos.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Murilo Lopes
Soares Costa, em face da sentença de primeira instância que, o
julgando infrator da norma do artigo 306 da Lei 9.503/97, lhe aplicou a
pena total de seis (6) meses de detenção, no regime eventualmente
aberto, além do pagamento de dez (10) dias-multa, suspenso seu
direito de dirigir ou de obter carteira de habilitação por dois (2) meses,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade (fls. 290-293).
Requer a sua absolvição, pois não haveria prova segura à
condenação. Sucessivamente, busca a redução da pena e suscita a
prescrição.
Recebido e processado o apelo, o Ministério Público ofertou as
contrarrazões (fls. 295-297) e, após, a Procuradoria de Justiça opinou
pelo seu provimento para fins de reconhecimento da prescrição (fls.
299-300).
É o relatório.
Com efeito, está prescrito o ius puniendi estatal, como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028257-78.2013.8.26.0002 -Voto no 12.801
3
assinalaram Defesa e Procuradoria de Justiça.
Tratando-se de condenação inferior a um ano, o lapso regulador
da prescrição é o trienal, nos termos do artigo 109, inciso VI do
Código Penal.
Assim, vê-se, com tranquilidade, que esse prazo foi superado
dentre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia, em 6 de
fevereiro de 2014 (fls. 40), e a publicação da sentença condenatória
em 30 de outubro de 2019 (fls. 282), ainda que descontado o período
em que o processo esteve suspenso com base no artigo 89 da Lei
9.099/1995, afinal o seu termo inicial se deu em 23 de outubro de
2015 (fls. 83) e termo final em 22 de junho de 2017 (fls. 168),
observando-se, ainda, o disposto nos artigos 110, parágrafo 1o e 117,
ambos do Código penal.
Igualmente, tem-se como prescrita, nesta esfera penal, a pena
de multa e a pena acessória, nos termos dos artigos 114, inciso II e
118, ambos do Código Penal.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso de Murilo
Lopes Soares Costa para, prejudicado o exame de mérito, julgar
extinta a sua punibilidade quanto aos fatos aqui em investigação, o
que se faz com fulcro nos artigos 107, inciso IV, primeira hipótese,
109, inciso VI, 110, parágrafo 1o, 114, inciso II, 117, incisos I e IV e
118, todos do Código Penal.
Mazina Martins
Relator